Tribunal: TJBA
Processo: 8030759-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030759-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BARBARA NOGUEIRA CALAZANS

Advogado(s)
:
JULIANA LIMA DE BRITO ISENSEE

AGRAVADO: ALPHAVILLE LITORAL NORTE 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DECISÃO COLEGIADA QUE RESTABELECEU O VALOR ORIGINAL DA MULTA. EXPRESSÃO “PROVISORIAMENTE” CONSTANTE DO VOTO. OBSCURIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS ENCARGOS LEGAIS. OMISSÃO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO PARA EVITAR INTERPRETAÇÕES DÚBIAS. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Bárbara Calazans Vieira dos Santos contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que deu provimento ao agravo de instrumento para restabelecer o valor original das astreintes em R$ 65.500,00, mas que, no voto da relatora, utilizou a expressão “provisoriamente”, gerando obscuridade quanto à definitividade do julgamento. Apontou-se ainda omissão quanto à incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor restabelecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da existência de vícios no acórdão: (i) obscuridade quanto ao caráter definitivo da decisão de provimento do agravo, devido à expressão ambígua; e (ii) omissão quanto aos consectários legais aplicáveis ao valor das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022, incs. I e II, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade e omissão. A utilização do termo “provisoriamente” no voto colegiado destoa da natureza definitiva do julgamento e pode comprometer a segurança jurídica da decisão.

4. Do mesmo modo, embora a incidência de correção monetária e juros de mora sobre multa cominatória seja consectário legal, a ausência de menção expressa pode ensejar controvérsias na fase de cumprimento. Impõe-se, pois, o acolhimento dos embargos para esclarecer que o valor restabelecido tem caráter definitivo e está sujeito à atualização monetária e aos juros legais, desde o início do descumprimento da decisão judicial.

IV.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
PARA SANAR OBSCURIDADE E OMISSÃO, COM O ESCLARECIMENTO DE QUE O RESTABELECIMENTO DAS ASTREINTES É DEFINITIVO E SOBRE O VALOR FIXADO INCIDEM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA LEGAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
8030759-19.2025.8.05.0000
,
em que figura como Embargante
BÁRBARA CALAZANS VIEIRA DOS SANTOS

e, como Embargados,

ALPHAVILLE LITORAL NORTE 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER e ACOLHER os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11